Tribunal: TJDFT
Processo: 0703791-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO MEDIANTE SUB-ROGAÇÃO DE BENS PARTICULARES. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL.
1. No regime da comunhão parcial, comprovado que o bem adquirido na vigência do casamento, ocorreu mediante sub-rogação de bens particulares de um dos cônjuges, não haverá sua inclusão na partilha, nos termos do artigo 1.659, II, do Código Civil.
2. Na hipótese de aquisição de imóvel com pagamento de parte do bem, mediante sub-rogação de bens particulares, somente este quinhão deve ser excluído da partilha de bens, porquanto permanece na titularidade exclusiva de um dos cônjuges.
3. Recurso conhecido em parte. Apelação parcialmente provida.